Tribunal: TJDFT
Processo: 0751339-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751339-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN MEIRELLES SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARMEN MEIRELLES SAMPAIO contra a decisão proferida pelo Juízo 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704463-49.2022.8.07.0018 (Auxílio Alimentação) movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, homologou os cálculos da contadoria e determinou a expedição de RPV observado o limite de dez salários-mínimos imposto na Lei n. 3.624/2005. Nas razões recursais (ID: Num. 66829369), a agravante sustenta a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020 – que versa sobre o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) – ao presente caso, em razão da sua natureza processual. Aduz que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que considera de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal que não superem 20 (vinte) salários-mínimos. Alega que o STF, em ambas as Turmas, tem decidido acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) nas hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de RPV. Colaciona precedentes judiciais que entende amparar sua tese. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de RPV para pagamento de valores que não ultrapassem o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. No mérito, pela confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo regular (ID: Num. 66829285). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, verifica-se que a Lei Distrital n. 6.618/2020 alterou os dispositivos da Lei Distrital n. 3.624/05 modificando o teto das Requisições de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Distrito Federal, de 10 para 20 salários-mínimos. Instado a se manifestar, quando da apreciação do acórdão proferido no Recurso Extraordinário n.o 1.491.414/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, cuja ementa restou assim redigida: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 1491414/DF, Relator: Ministro Flávio Dino, Pleno, publicado no DJE em 12/07/2024)” Ademais, embora a Suprema Corte tenha definido que a Lei disciplinadora da submissão do crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792), a referida tese não se aplica a hipóteses em que se discutem as consequências da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de RPV para 20 (vinte) salários-mínimos. Desse modo, a Lei Distrital n. 6.618/2020 deve ser aplicada imediatamente, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia (tratamento diferente a credores na mesma situação) e da razoabilidade (favorecimento do credor que teve o seu direito reconhecimento posteriormente). Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITE MÁXIMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792/STF. DISTINGUISHING. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou “desde já, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), na hipótese de renúncia da parte credora ao valor excedente a 10 (dez) salários mínimos, no caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020, e a 20 (vinte) salários mínimos, no caso de título consolidado após 19/6/2020”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que versa sobre o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor, aplica-se para situação jurídica constituída em data anterior ao início da sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, ao apreciar o Tema 792 (RE 729.107), com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Contudo, o entendimento que prevalece na Corte Suprema é no sentido da inaplicabilidade da tese supracitada aos casos nos quais se discutem os efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de requisição de pequeno valor para vinte salários mínimos e foi declarada constitucional pelo STF no julgamento do RE 1.491.414. 4. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1942160, 0736398-93.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) Logo, há probabilidade no direito. Entretanto, não se vislumbra, neste momento processual, risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, visto que a medida adotada pelo Juízo de primeiro grau é reversível a qualquer momento, mediante a determinação eventual de expedição de novo RPV ou a sua complementação, se for o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador